Tribunal: TJDFT
Processo: 0750396-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que o Distrito Federal fosse obrigado a providenciar fisioterapia em atendimento domiciliar até a pronta recuperação do ora Agravante. O Agravante narra que sofreu acidente de moto em razão do grande desnível entre as faixas da pista, tendo em vista o recapeamento de apenas uma via sem qualquer sinalização sobre a obra ou a irregularidade da pista, sendo o único motivo determinante para a sua queda. Afirma que quebrou o pulso e por conta da gravidade do acidente teve que se submeter a cirurgia para fixar placa de platina para poder recuperar o movimento de sua mão esquerda. Assim, sustenta que há a responsabilidade civil do Agravado diante de sua culpa exclusiva pelo acidente, de forma que é devida a obrigação de fazer para que o Agravante receba o tratamento fisioterápico. Para tanto, argumenta que a tutela pleiteada é reversível, uma vez que a designação só trará custos pecuniários ao Agravado, assim como que as provas acostadas aos autos principais são suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado. Ademais, ressalta o periculum in mora de o Agravante não realizar fisioterapia no momento para a recuperação dos movimentos de sua mão, o qual é fundamental para o exercício de sua profissão – mecânico de motos –, correndo o risco de se tornar inválido e não conseguir manter o seu sustento e de seu filho. Ao final, pede o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para se conceder a tutela de urgência e o Agravado providenciar fisioterapia domiciliar ao Agravante. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entretanto, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cumpre asseverar que a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência do art. 300, do CPC. No caso em tela, em que pese o Agravante entender que as provas elencadas são suficientes para demonstrar a culpa do Agravado pelo acidente ocorrido, o fato é que pela análise sumária, realizada em sede de liminar, não é possível verificar a efetiva responsabilidade civil do ente público sobre o fato ocorrido. Por mais que seja incontroverso o acidente de moto e os danos oriundos da queda, o fato é que o reconhecimento da responsabilidade civil do Distrito Federal demanda a conjugação de elementos probatórios advindos das duas partes, especialmente quando se persegue o reconhecimento antecipado de sua conformação. As pretensões deduzidas em sede de cognição inicial desafiam a submissão dos fatos e teses articulados na peça de ingresso ao exercício pela parte requerida das garantias inerentes ao Devido Processo Legal, que tem por elementos estruturantes o contraditório e a ampla defesa. É cediço que o provimento antecipatório é medida excepcional que dispensa o contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não tendo lugar como na hipótese dos autos, em que se faz necessário o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma parte para outra. Com efeito, não obstante o Agravante argumente sobre os riscos oriundos da não realização de fisioterapia, as razões elencadas não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito – responsabilidade civil do Distrito Federal –, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência requerida, porquanto os fatos apresentados não dispensam o regular trâmite do processo originário. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR e mantenho os efeitos da decisão vergastada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 05 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator